Tribunal: STF
Processo: AI 247591
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.  Despacho que negou seguimento
a agravo de instrumento contra a não-admissão de recurso
extraordinário, porque o acórdão recorrido não era decisão de última
instância, uma vez que o despacho que indeferira, no plano
processual penal, liminarmente a admissão dos embargos de declaração
não foi objeto de agravo regimental.
- O agravo regimental, não sendo recurso, mas meio de
promover-se a integração da vontade do Colegiado que o relator
representa, não é inconstitucional sob o fundamento de ofensa à
competência da União Federal para legislar sobre processo.
- Cabimento desse agravo contra decisão do relator que
indefere liminarmente embargos de declaração por entender que eles
não preenchem as condições desse recurso (art. 620, § 2º, do
C.P.P.).
Agravo a que se nega provimento.